Tribunal: TCU
Processo: 037.256/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Griselide Leandra Lins Peixoto Werneck Silva contra o Acórdão 1951/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro em razão da inclusão da parcela 'opção' nos seus proventos, em desacordo com o art. 40, caput e §2o, da CF/88, com redação da EC 20/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Griselide Leandra Lins Peixoto Werneck Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TRT-3a. Região.